Tribunal: TJPA
Processo: 0015975-19.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015975-19.2016.8.14.0040

APELANTE: LUIS GARDEL NERES CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0015975-19.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: LUIS GARDEL NERES CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
UTILIZAÇÃO DO SILÊNCIO DO APELANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
TESE ABSOLUTÓRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0015975-19.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: LUIS GARDEL NERES CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUIS GARDEL NERES CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II do CP a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória recebida em 19/12/2016, que no dia 22/10/2016 por volta das 10h, o Apelante ceifou a vida da vítima Júnior Ferreira Fernandes mediante golpes de faca, motivado por dívida proveniente da comercialização de substâncias entorpecentes.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4451261).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando, preliminarmente, a nulidade do julgamento em virtude da representante do Ministério Público ter feito menção ao silêncio do Apelante nas fases inquisitiva e de pronúncia. No mérito, insiste na tese de absolvição por insuficiência de provas, bem como pugna pelo afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao que existe nos autos, devendo pois ser anulada (Id. 4739337).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4451263).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4451415).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR.
SILÊNCIO DO APELANTE.

A questão inicial posta pela Defesa cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade dos atos, em decorrência da menção feita pela Acusação acerca do silêncio do Recorrente nas fases que antecederam a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Adianto que neste tocante, não há nulidade a ser declarada.

Sabe-se que a menção ao silêncio do Apelante, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, entendo que a mera referência ao silêncio do ofensor, sem a exploração do tema pela Acusação, não enseja a nulidade, sobretudo pela ausência de comprovado prejuízo ao Recorrente.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. - Jurisprudência em teses edição nº 69

No caso sob análise, extrai-se das gravações de Ids. 4459512 e seguintes, que a MM. Juíza-Presidente frisou que o silêncio não seria motivo pelo qual o interrogando poderia ser considerado culpado.

Além disso, noto que a Promotora de Justiça apenas mencionou que o Recorrente permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e em juízo, limitando-se a narrar o conteúdo da prova colhida nos autos em relação ao ofensor, o que lhe é lícito fazer.

Acerca da matéria, é salutar trazer jurisprudência da 6ª Turma do Superior tribunal de Justiça que assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 474, § 3º, E 478, II, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NO USO DE ALGEMAS PERANTE O JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MENÇÃO, EM PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. TEMA NÃO EXPLORADO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
. (...) Quanto à aludida violação do art. 478, II, do Código de Processo Penal, foi fundamentado que o d. Promotor de Justiça teria apenas mencionado que o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em juízo, apresentou versões distintas, ou seja, este narrou o conteúdo da prova colhida nos autos em relação ao acusado, o que lhe é lícito fazer. 4. Verifica-se que há mera referência ao silêncio do agravante, sem a exploração do tema, apta a ensejar o reconhecimento de nulidade. 5. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1894634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) [
grifei
]

Nessa linha de raciocínio, rejeito a preliminar arguida.

2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Em razões recursais, o Apelante sustenta ser inocente, que o decreto condenatório é manifestamente contrário ao acervo probante, por não haver provas de autoria e pela falta de testemunhas oculares e ainda, pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II do CP por falta de provas.

Entendo que não lhe assiste razão.

Esclareço.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo só pode ser utilizado nos casos em que há
total discrepância entre o que foi angariado no processo e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença, não sendo este o caso dos autos
.

A jurisprudência pátria já sedimentou entendimento nesse sentido, conforme se observa a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

As provas orais colhidas no decorrer da instrução processual, mostram a existência de versão dos fatos que alicerça o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada e a incidência da qualificadora do motivo fútil, sendo inviável sustentar a alegação de que o referido
decisum
é contrário ao compendio probatório ou que este mostra-se anêmico.

A testemunha Jhorranes Wiliam Sousa Lobo, policial militar informou que conhecia o Apelante e que ambos residiram no mesmo bairro em que perpetrado o homicídio.

Relatou ainda, que ao chegar ao local do crime foi informado por populares que o Recorrente havia esfaqueado a vítima em razão de uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais), tendo este sido encontrado pelo depoente a aproximadamente 50 metros de distância do local dos fatos, aparentemente alcoolizado e ainda portando a arma do crime (faca de cozinha).

No mesmo sentido, a testemunha Maria Silene Ferreira Nunes afirma que no dia dos fatos foi informada por seu irmão que o crime teve como motivo o inadimplemento de uma dívida que o ofendido contraiu junto ao Recorrente.

Diante de tais razões, deixo de acolher as teses defendidas, e, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022